Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI SUPRIMIDO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO COMO SUCATA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. ELEMENTO SUBJETIVO. CONHECIMENTO EFETIVO OU POTENCIAL DA IRREGULARIDADE. DOLO CONFIGURADO. ERRO DE PROIBIÇÃO EVITÁVEL. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal), em razão da condução de motocicleta com sinal identificador adulterado, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a existência de atipicidade da conduta diante da alegação de que o veículo foi adquirido como sucata em leilão público, com supressão regular do NIV do chassi e (ii) analisar a configuração do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.
III. Razões de decidir:
3. A utilização de veículo automotor com sinal identificador suprimido ou adulterado configura conduta típica, ainda que o bem tenha sido adquirido como sucata em leilão público e a supressão decorra de procedimento administrativo regular, porquanto tal providência tem por finalidade a retirada definitiva do veículo de circulação, sendo incompatível com sua utilização em vias públicas.
4. O crime previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal consubstancia delito formal, cuja consumação ocorre com a simples utilização do veículo automotor com sinal identificador adulterado, sendo irrelevante a autoria da supressão ou as circunstâncias em que se deu.
5. O elemento subjetivo do tipo penal é satisfeito pelo conhecimento efetivo ou potencial da irregularidade, bastando que o agente saiba ou deva saber da adulteração, nos termos expressos do dispositivo legal.
6. A utilização de veículo automotor com sinal identificador suprimido e desacompanhado de documentação regular revela situação objetivamente incompatível com a boa-fé, afastando o reconhecimento de erro de tipo ou de erro de proibição apto a excluir a tipicidade ou a culpabilidade.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.